Tribunal: TJMT
Processo: 0002715-96.2005.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002715-96.2005.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIOGENES E DE CARVALHO E CIA LTDA - CNPJ: 75.382.259/0001-43 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPOLIO DE IVO BATISTELLA SOBRINHO (APELANTE), DIOGENES E DE CARVALHO E CIA LTDA - CNPJ: 75.382.259/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVO BATISTELLA SOBRINHO registrado(a) civilmente como IVO BATISTELLA SOBRINHO - CPF: 046.698.357-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA NÃO ANALISADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ASSIM DECRETADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ACARRETA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIAS ADVOCATÍCIAS SUCUMBENCIAIS A NENHUMA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se a questão afeta a ilegitimidade de parte passiva, alegada em exceção de pré-executividade, não foi analisada, ante a inadequação da via eleita, cuja decisão que rejeitou o incidente foi confirmada em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado, não cabe nova apreciação desta questão, ainda mais em sede de recurso de apelação cível voltado contra decisão que teve como objeto tão somente o decreto prescricional.

2 - A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da ação, como forma de penalizar o autor da ação executiva por deixar o processo adormecido por longo espaço de tempo, deixando de atuar nos autos, de maneira a alcançar a efetividade da prestação jurisdicional.

3 – De modo que, comprovada a inércia da Fazenda Pública e o decurso do lapso temporal, imperioso o decreto prescricional.

4 – Se o ato sentencial, que decretou a prescrição intercorrente, ocorreu após a alteração legislativa (Lei n. 14.195/2021) ao art. 921, §5o, do CPC, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE IVO BATISTELLA SOBRINHO insurgindo contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Direito, Doutor Jorge Hassib Ibrahim, titular da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o no 0002715-96.2005.8.11.0021, movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a empresa DIÓGENES DE CARVALHO E CIA. LTDA e Outros, que, em apertada síntese, depois de ouvir a Fazenda Pública Estadual, DECLAROU a incidência de prescrição intercorrente e, por via oblíqua, EXTINGUIU a ação, com julgamento de mérito, e o fez com supedâneo nos artigos 156, V e 174, ambos do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Da decisão consta isenção do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Espólio de IVO BATISTELLA SOBRINHO, especialmente no que se refere à ausência de condenação em honorários advocatícios, submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Em suas razões de recorrer, visando a reforma da decisão, volta a defender a ilegitimidade de parte passiva do executado IVO BATISTELLA SOBRINHO, que não foi apreciada em sede de exceção de pré-executividade, ao fundamento de que, apesar de tratar-se de matéria de ordem pública, na forma em que foi arguida, para sua confirmação, seria imprescindível dilação probatória, incabível na via eleita.

Pondera sobre o cabimento da verba honorária, sustentando que trata-se de verba alimentar, pois o advogado dela sobrevive, tanto para manter o bom andamento do escritório, como para manter o seu sustento e de sua família, sendo que, no caso concreto, é devida ao causídico defensor de seus direitos que, por longos anos, labutou para comprovar sua ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da execução fiscal e que, não obstante a incansável peregrinação, não foi reconhecida no juízo de piso (Id. 207225177).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que elucida o não cabimento da condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que a extinção da ação ocorre pela incidência da prescrição intercorrente, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, que têm como motivação primordial a de evitar que o devedor se beneficie do não-cumprimento de sua obrigação (Id. 207225186).

Sem parecer ministerial, conforme autoriza o enunciado sumular 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos em cumprimento às normas regimentais.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Espólio de IVO BATISTELLA SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, resumidamente, declarou a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por via de consequência, EXTINGUIU a ação executiva fiscal, ajuizada contra a empresa DIÓGENES E DE CARVALHO E CIA LTDA e Outros, com julgamento de mérito, sem, contudo, condenar o Ente Público Fazendário ao pagamento das custas processuais e das honorárias advocatícias sucumbenciais.

Inconformado com o resultado do veredicto pronunciado na instância de piso, o Espólio de IVO BATISTELLA SOBRINHO interpõe o presente recurso de apelação cível e, em suas razões de recorrer, volta a defender sua ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, a indispensável condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, que devem ser fixados no patamar de 20% (vinte por cento).

Analiso o recurso:

Preambularmente, faço constar que a questão afeta à ilegitimidade de parte passiva, nesta ação, está acobertada pela preclusão. Justifico.

A Fazenda Pública Estadual, nos idos de 1994, ajuizou ação executiva fiscal contra a empresa DIÓGENES DE CARVALHO E CIA LTDA e seus sócios, aqui incluído o ora apelante, que, uma vez citado, apresentou exceção de pré-executividade discutindo sobre sua ilegitimidade de parte passiva, sob a justificativa de não ter qualquer vínculo com a empresa executada, seja como sócio, funcionário, prestador de serviço ou procurador, portanto, não havendo juridicamente nenhuma justificativa para sua inclusão no título executivo e, por via de consequência, na lide.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, ao fundamento de que apesar da matéria afeta à ilegitimidade passiva ostentar, aparentemente, natureza de ordem pública, na forma em que restou ventilada nestes autos demanda, para sua comprovação, dilação probatória, o que é incabível na via eleita pelo executado. Concluiu o togado singular:

“(...) Por fim, considero oportuno anotar que a dívida tributária regularmente inscrita goza de presunção de certeza de liquidez, como estatui o artigo 204 do Código Tributário Nacional, devendo portanto, ser afastada a possibilidade de acolhimento sumário da objeção oposta pela executada.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada devendo a presente execução prosseguir regularmente, devendo a parte exequente ser intimada para que requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento.

(...)”.

Contra essa decisão o executado, aqui apelante, aviou recurso de agravo de instrumento que, levado a julgamento, foi desprovido à unanimidade, cujo acórdão está sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE DINSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO CUJO NOME ESTÁ INSERIDO NA CDA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

Para fins de exclusão do polo passivo da execução fiscal, dada a presunção de veracidade das informações constantes na CDA, cabe ao sócio, cujo nome está inserido no título executivo, comprovar que não infringiu o disposto no art. 135 do CTN, providência inviável em sede de exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória. (Agravo de Instrumento n. 132547/2012; Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; Julgado em 18/06/2013).

Esta decisão transitou em julgado e a execução prosseguiu mantendo o executado IVO BATISTELLA SOBRINHO no polo passivo, de modo que, nestes autos, a matéria afeta à ilegitimidade passiva
ad causam
está preclusa, pelo que deixo de analisa-la.

Ocorre que, no tramitar da ação, por falta de localização de bens suficientes a garantir a execução, o crédito perquirido pela Fazenda Pública Estadual terminou por ser acobertado pelo manto da prescrição intercorrente, assim declarada pelo magistrado sentenciante, que, em ato subsequente, extinguiu a ação com julgamento de mérito, sem, contudo, condenar o Ente Público Fazendário ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A ausência de condenação em honorários advocatícios é a segunda causa motivadora da interposição deste recurso de apelação, em julgamento.

Impende anotar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que até pouco tempo se entendia que na hipótese de extinção da execução com resolução do mérito em face do reconhecimento da prescrição intercorrente, era cabível, como regra, a condenação do devedor em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, pois, ao deixar de quitar seus débitos, o mesmo motivou propositura da lide executiva.

Todavia, em 26 de agosto de 2021 a Lei n. 14.195, cuja constitucionalidade está sob discussão na ADI 7005, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, dentre outras providencias, alterou o §5o no art. 921 do Código de Processo Civil para afastar os ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, veja-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§5o “O Juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes”.
Grifei.

Com base neste dispositivo legal, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1o da Lei n. 6.830/80, a jurisprudência pátria vem afastando a condenação em custas e honorários advocatícios nos casos de extinção do processo executivo em virtude de prescrição intercorrente.

A propósito, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIASL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO SEM ÛNUS – AGRAVO INTERNO PROVIDO – RECURSO ESPECIASL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (Resp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe 11/11/2022).

2 – Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fl. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5o do art. 921 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LEI N. 14.195/2021 – ALTERAÇÃO DO ART. 921, §5o, DO CPC – SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021 VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE MAJORASÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NON REFORMATIOO IN PEJUS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERFNO DESPROVIDO.

1 – No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente.

2 –
Quando a sentença extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 – datas da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, §5o, do CPC-, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

3 – Agravo interno desprovido. (AgLnt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, Julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

PROCESSUAL CIVIFL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIASL – DUPLICATASS – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRECRIÇÃOINTERCORRENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – SUPERVINIENCISA DA LEI N. 14.195/2021.

1 – Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/96, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2 – O proposito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, §5o, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3 – A Jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10, do CPC/2015).
Todavia, após a alteração promovida pelas Lei n. 14.195/2021, publicada em 28/08/2021, que alterou o §5o do art. 921 do CPC/15, não sendo imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

4 – O disposto no art. 921, §5o, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício, quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não faz distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações – prescrição decretada de oficio ou a requerimento – conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5 –
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbridas (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data da prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal)
. Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, §5o do COC/2015).

6 – Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7 – Recurso especial conhecido e não provido. (Resp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Desse entendimento, outrossim, não destoa este Tribunal de Justiça.

PROCESSUASL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃSO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXRTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – JUIZO DE RETRATAÇÃFO NEGATIVO.

(...)

Em face do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida líquida e certa.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para a parte exequente.

Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.
(N.U. 0001600-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA SUPERVINIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXEGE DO ART. 921, §5o, DO CPC – SUPERVINIENCIA DA LEI N. 14.195/2021 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC
.

2 – Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito, ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento das necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carências de interesse processual).

3 – Recurso conhecido e não provido. (N.U. 100776-61.2023.8.110012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJEE 16/02/2024). Realcei todos.

Evidente, assim, que após a alteração legislativa, a extinção do processo de execução com resolução do mérito em face do reconhecimento da prescrição intercorrente não acarreta a condenação de custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais a nenhuma das partes, devendo ser considerado como marco temporal para aplicação da nova regra a data da prolação da sentença, de forma que, sendo esta posterior a 26/8/2021, terá incidência o §5o do art. 921 do CPC.

In casu
, o ilustre magistrado sentenciante, depois de ouvir o Ente Público Fiscalizador, extinguiu a lide executiva pela configuração da prescrição intercorrente, cuja decisão foi proferida em 23/06/2023 (Id. 207225169) e, portanto, já na vigência do art. 921, §5o, do CPC, impondo-se, consequentemente, o afastamento da condenação do apelante na verba honorária, como restou estabelecido pelo
juízo a quo.

Diante desse cenário fático, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024